Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), M2 DATA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.854.235/0001-05 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (ADVOGADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PESSOA JURÍDCIA – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem, uma vez constada sua vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008526-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: M2 DATA SERVIÇOS LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Perdas e Danos n. 1013399-41.2021.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a inversão do ônus da prova.

Aduz que “
não se está diante de uma relação de consumo, uma vez que a parte agravada utiliza os serviços prestados pela agravante não como destinatária final, mas como um insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo disposto no seu art. 2º.
”.

Afirma que, “
A agravada, contratante dos serviços da agravante, é pessoa jurídica de direito privado. Sendo assim, a presente demanda se refere a contrato tomado por pessoa jurídica, sob a modalidade “VIVO Empresas”, cujo escopo é a contratação de serviços de telecomunicações para fins de utilização na atividade empresarial.
”.

Defende que o “
aquele que utiliza o bem ou o serviço para continuar a produzir – como é claramente o caso da empresa agravada –, não pode ser considerado consumidor e, consequentemente, se beneficiar do sistema protetivo criado pelo diploma consumerista.
”.

Em suma, pedem o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 164951193).

Efeito suspensivo não concedido (id. 1665074662).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 168178180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c.c Perdas e Danos n. 1013399-41.2021.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu a inversão do ônus da prova.

Analisando os autos, entendo que o presente caso comporta reconhecer a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que diz respeito à inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da agravada frente a agravante.

Embora a agravada utilize dos objetos em sua atividade comercial, inegável a sua vulnerabilidade técnica no que diz respeito à manutenção dele.

Sendo assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem.

Acerca do tema, Fabrício Bolzan, cita os ensinamentos de Claudica Lima Marques

“Para harmonizar os interesses presentes no mercado de consumo, para reprimir eficazmente os abusos do poder econômico, para proteger os interesses econômicos dos consumidores finais, o legislador colocou um poderoso instrumento nas mãos daquelas pessoas (mesmo agentes econômicos) expostas às práticas abusivas.

Estas, mesmo não sendo ‘consumidores stricto sensu’, poderão utilizar as normas especiais do CDC, seus princípios, sua ética de responsabilidade social no mercado, sua nova ordem pública, para combater práticas comerciais abusivas
” (Direito do consumidor esquematizado / Fabrício Bolzan. – 2.ed. – São Paulo : Saraiva, 2014, pág. 104) .

Nesse sentido a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa - física ou jurídica - é "destinatária final" do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. 3. No caso em julgamento, trata-se de sociedade empresária do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de cordas para instrumentos musicais e afins, acessórios para veículos, ferragens e ferramentas, serralheria em geral e trefilação de arames, sendo certo que não utiliza os produtos e serviços prestados pela recorrente como destinatária final, mas como insumos dos produtos que manufatura, não se verificando, outrossim, situação de vulnerabilidade a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso especial provido.”
(REsp 932.557/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 23/02/2012)

Colhe-se dos autos e da decisão agravada a existência de fortes indícios a falha na prestação de serviço praticados pela agravante, uma vez que se trata da aquisição de grande quantidade de chips de comunicação voltados para o uso de rastreamento e monitoramento.

Logo, tratando-se o agravante de uma grande companhia nacional do ramo de telefonia e a agravada uma empresa pequena e local, resta evidente a vulnerabilidade técnica desta última, o que comporta a concessão da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO) – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO APÓS POUCOS DIAS DE USO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA ENTRE A EMPRESA E A FORNECEDORA – VIABILIDADE DA INVERSÃO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Em relações existentes entre empresa tida como consumidora e a fornecedora do produto, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da teoria finalista mitigada, quando fica demonstrada a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica. “(...) 3. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas prevista no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade. O requisito da hipossuficiência, contudo, não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 4. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1293289, 07151042420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)”.”
(N.U 1017283-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PESSOA JURÍDCIA – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO LIMINAR DE EQUIPAMENTO - POSSIBILIDADE

– REPAROS NÃO REALIZADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas adquirentes de produtos ou serviços utilizados, direta ou indiretamente, na atividade econômica que exercem, uma vez constada sua vulnerabilidade. Não realizado o reparo do produto, no prazo do art. 18, § 1º do CDC, impõe-se a substituição do produto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).” (N.U 1004980-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023